Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600429-69.2024.6.16.0147
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. PAGAMENTO
DE HONORÁRIOS POR PESSOA FÍSICA. EXCLUSÃO DO TETO DE GASTOS DE
CAMPANHA. RECURSO PROVIDO. CONTAS APROVADAS.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por candidato ao cargo de Prefeito em
face de sentença que aprovou com ressalvas suas contas de campanha, com
aplicação de multa por extrapolação do limite de autofinanciamento.
2. O recorrente alega que parte dos recursos próprios foi utilizada para o pagamento
de honorários advocatícios e contábeis, que não integram o limite de gastos de
campanha.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a utilização de recursos próprios

Num. 44509091 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/05/2025 13:16:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051913160118900000043451108
Número do documento: 25051913160118900000043451108
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/05/2025 14:53:17
para o pagamento de honorários advocatícios e contábeis deve ser considerada
para fins de aferição do limite de autofinanciamento de campanha, e se a
extrapolação desse limite justifica a aplicação de multa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os honorários advocatícios e contábeis, quando custeados por pessoas físicas
(candidatos), não devem ser contabilizados para fins de aferição de limites legais de
gastos ou autofinanciamento.
5. A Resolução TSE nº 23.607/2019, em seus arts. 4º, § 5º, e 25, § 1º, exclui
expressamente tais despesas do limite de gastos de campanha.
6. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral e desta Corte Regional Eleitoral
consolidou o entendimento de que os pagamentos realizados com recursos próprios
destinados à contratação de serviços técnicos de apoio à campanha não
comprometem a regularidade das contas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido para reformar a sentença e julgar aprovadas as contas de
campanha, afastando a aplicação da multa por excesso de autofinanciamento.
Tese de julgamento: 1. Os honorários advocatícios e contábeis pagos por
candidatos com recursos próprios não se sujeitam ao limite de gastos de campanha
ou autofinanciamento. 2. A Resolução TSE nº 23.607/2019, em seus arts. 4º, § 5º, e
25, § 1º, exclui tais despesas do limite de gastos de campanha. 3. A ausência de
contabilização de tais despesas não compromete a regularidade das contas, desde
que não haja indícios de ilicitude ou má-fé.
_________
Dispo

Inteiro teor:
19/05/2025
Número: 0600429-69.2024.6.16.0147

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 26/03/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Prefeito, Contas - Aprovação das Contas
com Ressalvas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600429-
69.2024.6.16.0147 que, com fulcro no artigo 30, II, da Lei n.º 9.504/97, combinado com o artigo 74, II
da Resolução TSE n.º 23.607/2019, julgou aprovadas com ressalvas as contas de Paulo Mac Donald
Ghisi, Candidato a Prefeito nas Eleições Municipais 2024 - Foz do Iguaçu/PR e aplicou multa no
valor de R$3.197,45 (três mil cento e noventa e sete reais e quarenta e cinco centavos), pois
constatou-se que o prestador extrapolou em R$3.197,45 (três mil cento e noventa e sete reais e
quarenta e cinco centavos) a utilização de recursos próprios na campanha, a qual se limita a 10%
do limite de gastos fixado para a candidatura. Assim, conforme previsto no art. 27, § 4º da Res.
23.607/19 o infrator estará sujeito ao pagamento de multa no valor de até 100% da quantia em
excesso. Entretanto, a irregularidade não compromete a regularidade e análise das contas em
questão. (Prestação de contas eleitorais final dos Requerentes: Eleição 2024 Paulo Mac Donald
Ghisi e Eleição 2024 Thiago Yoshio Fingstag Kodama, candidados ao cargo de Prefeito e Vice-
Prefeito, respectivamente, pela Coligação Viva Foz do Iguaçu (PODE / AGIR/ MOBILIZA/ PP), na
Unidade Eleitoral Foz do Iguaçu/PR, que concorreu a cargo eletivo nas Eleições Municipais de
2024, julgadas aprovadas com ressalvas, com aplicação de multa no valor de R$3.197,45 (três mil
cento e noventa e sete reais e quarenta e cinco centavos), por ter extrapolado a utilização de
recursos próprios na campanha, a qual se limita a 10% do limite de gastos fixado para a
candidatura). Não eleito. RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
PAULO MAC DONALD GHISI (RECORRENTE)
EMERSON ROBERTO CASTILHA (ADVOGADO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 PAULO MAC DONALD GHISI PREFEITO
(RECORRENTE)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
EMERSON ROBERTO CASTILHA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 147ª ZONA ELEITORAL DE FOZ DO IGUAÇU PR
(RECORRIDO)
Outros participantes

Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44509091
19/05/2025
13:16
Acórdão
Acórdão

Num. 44509091 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/05/2025 13:16:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051913160118900000043451108
Número do documento: 25051913160118900000043451108
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/05/2025 14:53:17
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.046

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600429-
69.2024.6.16.0147 – Foz do Iguaçu – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: ELEICAO 2024 PAULO MAC DONALD GHISI PREFEITO
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
ADVOGADO: EMERSON ROBERTO CASTILHA - OAB/PR36557
RECORRENTE: PAULO MAC DONALD GHISI
ADVOGADO: EMERSON ROBERTO CASTILHA - OAB/PR36557
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 147ª ZONA ELEITORAL DE FOZ DO IGUAÇU PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. PAGAMENTO
DE HONORÁRIOS POR PESSOA FÍSICA. EXCLUSÃO DO TETO DE GASTOS DE
CAMPANHA. RECURSO PROVIDO. CONTAS APROVADAS.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por candidato ao cargo de Prefeito em
face de sentença que aprovou com ressalvas suas contas de campanha, com
aplicação de multa por extrapolação do limite de autofinanciamento.
2. O recorrente alega que parte dos recursos próprios foi utilizada para o pagamento
de honorários advocatícios e contábeis, que não integram o limite de gastos de
campanha.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a utilização de recursos próprios

Num. 44509091 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/05/2025 13:16:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051913160118900000043451108
Número do documento: 25051913160118900000043451108
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/05/2025 14:53:17
para o pagamento de honorários advocatícios e contábeis deve ser considerada
para fins de aferição do limite de autofinanciamento de campanha, e se a
extrapolação desse limite justifica a aplicação de multa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os honorários advocatícios e contábeis, quando custeados por pessoas físicas
(candidatos), não devem ser contabilizados para fins de aferição de limites legais de
gastos ou autofinanciamento.
5. A Resolução TSE nº 23.607/2019, em seus arts. 4º, § 5º, e 25, § 1º, exclui
expressamente tais despesas do limite de gastos de campanha.
6. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral e desta Corte Regional Eleitoral
consolidou o entendimento de que os pagamentos realizados com recursos próprios
destinados à contratação de serviços técnicos de apoio à campanha não
comprometem a regularidade das contas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido para reformar a sentença e julgar aprovadas as contas de
campanha, afastando a aplicação da multa por excesso de autofinanciamento.
Tese de julgamento: 1. Os honorários advocatícios e contábeis pagos por
candidatos com recursos próprios não se sujeitam ao limite de gastos de campanha
ou autofinanciamento. 2. A Resolução TSE nº 23.607/2019, em seus arts. 4º, § 5º, e
25, § 1º, exclui tais despesas do limite de gastos de campanha. 3. A ausência de
contabilização de tais despesas não compromete a regularidade das contas, desde
que não haja indícios de ilicitude ou má-fé.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 1º e § 10; Resolução
TSE nº 23.607/2019, arts. 4º, § 5º, 25, § 1º, 27, § 4º, e 74, I e II.
Jurisprudência relevante citada: TSE, REspe nº 0600402-75.2020.6.25.0018, Rel.
Min. Sérgio Banhos, j. 11/05/2023; TRE/PR, RECURSO ELEITORAL em PCE
nº060020336, Acórdão, Rel(a). Des. Eleitoral Guilherme Frederico Hernandes Denz,
Publicação: DJE - DJE, 31/01/2025; TRE/PR, Prestação de Contas nº 0603072-24,
Rel. Des. Fernando Wolff Bodziak, j. 05/06/2023.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 13/05/2025

Num. 44509091 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/05/2025 13:16:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051913160118900000043451108
Número do documento: 25051913160118900000043451108
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/05/2025 14:53:17
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por Paulo Mac Donald Ghisi, candidato ao cargo de
Prefeito no Município de Foz do Iguaçu/PR, em face da sentença proferida pelo Juízo da 147ª
Zona Eleitoral, que julgou aprovadas com ressalvas as contas de campanha do recorrente nas
Eleições de 2024, com aplicação de multa no valor de R$ 3.197,45, com fundamento no art. 30, II,
da Lei nº 9.504/1997, combinado com o art. 74, II, e com o art. 27, § 4º, da Resolução TSE nº
23.607/2019.
A decisão recorrida teve por base a constatação de extrapolação do limite legal de 10% de
autofinanciamento, em razão da utilização de recursos próprios que excederam em R$ 3.197,45 o
teto permitido. Apesar da constatação da irregularidade, o juízo entendeu que o vício não
comprometeu a regularidade das contas, decidindo por aprová-las com ressalvas, mas impondo a
multa prevista na norma.
Inconformado, o recorrente interpôs recurso eleitoral, sustentando, em síntese, que:
a) A aplicação da multa de 100% sobre o valor extrapolado seria desproporcional, dado que a
extrapolação corresponderia a apenas 0,13% do limite de autofinanciamento;
b) Parte significativa dos recursos próprios foi destinada ao pagamento de honorários
advocatícios e contábeis, os quais, conforme o art. 35, § 3º, da Resolução TSE nº 23.607/2019,
não integram o limite de gastos de campanha;
c) Foram juntados documentos comprobatórios desses pagamentos, mas não houve
manifestação judicial sobre a alegação;
d) Subsidiariamente, requereu a redução proporcional da multa, com base em precedente do
TRE/PR, que reconheceu a exclusão de despesas com serviços técnicos do limite de gastos e
aplicou multa de 40% sobre valor extrapolado.
A Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, manifestou-se pelo conhecimento e provimento do
recurso, destacando, inicialmente, que do exame da prestação de contas e dos extratos
bancários apresentados, constatou-se que o montante de R$ 124.000,00, proveniente de
recursos próprios do candidato, foi utilizado para o pagamento de despesas com serviços de
advocacia e contabilidade.
Segundo a manifestação ministerial, tais valores devem ser excluídos do cálculo do limite de
autofinanciamento, nos termos do art. 4º, § 5º, da Resolução TSE nº 23.607/2019. Subtraindo-se
esse montante dos R$ 240.400,00 aplicados com recursos próprios na campanha, chega-se ao
total de R$ 115.400,00, valor que se encontra abaixo do limite legal permitido de R$ 237.202,55
de autofinanciamento e, portanto, a multa aplicada deve ser afastada, com a consequente
reforma da sentença para aprovação plena das contas do recorrente.

Num. 44509091 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/05/2025 13:16:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051913160118900000043451108
Número do documento: 25051913160118900000043451108
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/05/2025 14:53:17
É o relatório.

VOTO
Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, mormente a
tempestividade, é de se conhecer do recurso.
Conforme consta nestes autos, o recorrente, candidato ao cargo de prefeito no município de Foz
do Iguaçu.
Conforme consta nestes autos, parecer conclusivo indicou que o recorrente, candidato ao cargo
de prefeito no município de Foz do Iguaçu, utilizou em sua campanha eleitoral recursos próprios
no valor total de R$ 240.400,00 (duzentos e quarenta mil e quatrocentos reais), sendo que o valor
dos recursos próprios utilizados superou em R$ 3.197,45 (trê mil cento e noventa e sete reais e
quarenta e cinco centavos) do limite de gastos com recursos próprios, que no caso era de R$
237.202,51 (duzentos e trinta e sete mil, duzentos e dois reais e cinquenta e um centavos), nos
termos do art. 27, §1º da Resolução TSE nº 23.607/2019, de seguinte teor:
Art. 27. As doações realizadas por pessoas físicas são limitadas a 10% (dez por
cento) dos rendimentos brutos auferidos pela doadora ou pelo doador no ano-
calendário anterior à eleição (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 1º) .
§ 1º A candidata ou o candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha
até o total de 10% (dez por cento) dos limites previstos para gastos de campanha
no cargo em que concorrer (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 2º-A) .
A sentença, adotando o parecer conclusivo, considerou que o recorrente teria extrapolado “ em
R$3.197,45 (três mil cento e noventa e sete reais e quarenta e cinco centavos) a utilização de
recursos próprios na campanha, a qual se limita a 10% do limite de gastos fixado para a
candidatura. Assim, conforme previsto no art. 27, § 4º da Res. 23.607/19 o infrator estará sujeito
ao pagamento de multa no valor de até 100% da quantia em excesso. Entretanto, a
irregularidade não compromete a regularidade e análise das contas em questão.”
Em suas razões recursais, o recorrente sustentou que a decisão sob o fundamento de que parte
significativa dos recursos próprios foi destinada ao pagamento de honorários advocatícios e
contábeis, os quais, conforme o art. 35, § 3º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, não integram o
limite de gastos de campanha.
Portanto, a controvérsia dos autos diz respeito à aplicação de multa ao candidato Paulo Mac
Donald Ghisi, em razão da suposta extrapolação do limite de autofinanciamento de campanha
previsto no art. 23, § 1º, da Lei nº 9.504/1997, regulamentado pelos arts. 27, § 4º, e 74, II, da
Resolução TSE nº 23.607/2019.
Contudo, conforme sustentado no recurso e corroborado pelo parecer da Procuradoria Regional
Eleitoral, dos R$ 240.400,00 utilizados com recursos próprios na campanha, R$ 124.000,00 foram
destinados ao pagamento de serviços de advocacia e contabilidade, valores que, nos termos do
art. 4º, § 5º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, não se sujeitam ao limite de gastos de

Num. 44509091 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/05/2025 13:16:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051913160118900000043451108
Número do documento: 25051913160118900000043451108
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/05/2025 14:53:17
campanha. Subtraído esse montante, a quantia efetivamente aplicável ao limite de
autofinanciamento restringe-se a R$ 116.400,00, inferior ao teto de R$ 237.202,55 fixado para o
cargo de prefeito no município de Foz do Iguaçu/PR.
Portanto, não há extrapolação do limite de autofinanciamento a justificar a sanção imposta.
Importante destacar que a Resolução TSE nº 23.607/2019, em seu art. 25, § 1º, reproduz o
disposto no art. 23, § 10, da Lei nº 9.504/1997, estabelecendo de forma expressa que:
O pagamento efetuado por pessoas físicas de honorários de serviços advocatícios e de
contabilidade, relacionados à prestação de serviços em campanhas eleitorais e em favor
destas, bem como em processo judicial decorrente de defesa de interesses de candidata
ou candidato ou partido político, não constitui doação de bens e serviços estimáveis em
dinheiro (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 10) .
Cite-se, ainda, o teor do art. 4º, § 5º, da mesma Resolução, quando trata do limite de gastos da
campanha:
Art. 4º (...)
§ 5º Os gastos advocatícios e de contabilidade referentes a consultoria, assessoria e
honorários, relacionados à prestação de serviços em campanhas eleitorais e em favor
destas, bem como em processo judicial decorrente de defesa de interesses de
candidata ou de candidato ou partido político, não estão sujeitos a limites de gastos ou
a limites que possam impor dificuldade ao exercício da ampla defesa (Lei nº
9.504/1997, art. 18-A, parágrafo único) .
A interpretação sistemática desses dispositivos revela que não há obrigatoriedade de registro
como despesa de campanha dos valores pagos a título de honorários advocatícios e contábeis
quando custeados por pessoas físicas, candidatos ou partidos, tampouco esses valores devem
ser contabilizados para fins de aferição de limites legais de gastos ou autofinanciamento.
Em
consulta
ao
site
divulagacandcontas
(https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/SUL/PR/2045202024/16000228219
5/2024/75639/extratos), verifica-se que, efetivamente, foram utilizados R$ 124.000,00 para
pagamento de serviços de advocacia e de contabilidade, com recursos da conta “outros
recursos”, valores estes que não estão sujeitos aos limites de gastos, nos termos do art. 4º, § 5º,
da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Reiterada jurisprudência do Colendo Tribunal Superior Eleitoral reafirma a aplicação dos citados
dispositivos para afastar as despesas com honorários advocatícios do limite de gastos de
campanha.
Neste sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018. DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARTIDO
LIBERAL (PL). SERVIÇOS DE ADVOCACIA E CONTABILIDADE. CONSIDERAÇÃO
COMO GASTOS ELEITORAIS. OMISSÃO DE DESPESA NA PRESTAÇÃO DE
CONTAS. CONCLUSÃO DIVERSA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E
PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 24/TSE. DECISÃO RECORRIDA EM
CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DO TSE. SÚMULA Nº 30/TSE.

Num. 44509091 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/05/2025 13:16:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051913160118900000043451108
Número do documento: 25051913160118900000043451108
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/05/2025 14:53:17
INEXISTÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL DE FUNDAMENTAÇÃO APTA A
INFIRMAR AS PREMISSAS ASSENTADAS NO PRONUNCIAMENTO RECORRIDO.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. DESPROVIMENTO.
(...)
4. Os gastos advocatícios e de contabilidade referentes a consultoria, assessoria
e honorários, relacionados à prestação de serviços em campanhas eleitorais e
em favor destas, bem como em processo judicial decorrente de defesa de
interesses de candidata ou de candidato ou partido político, não estão sujeitos a
limites de gastos ou a limites que possam impor dificuldade ao exercício da
ampla defesa, contudo, embora excluídos do limite de gastos, serão
considerados gastos eleitorais, devendo ser declarados. Precedentes.
(...)
Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº060007680, Acórdão,
Relator(a) Min. André Ramos Tavares, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico,
12/11/2024.
Além disso, esta Corte também tem entendimento no mesmo sentido: “A jurisprudência do
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná segue a mesma linha, conforme decisão nos autos da
Prestação de Contas nº 0603072-24, Rel. Des. Fernando Wolff Bodziak, em 05/06/2023, no
sentido de que os valores gastos com serviços advocatícios e contábeis não constituem
irregularidade ou ressalva.” (RECURSO ELEITORAL em PCE nº060020336, Acórdão, Relator(a)
Des. Eleitoral Guilherme Frederico Hernandes Denz, Publicação: DJE - DJE, 31/01/2025.)
No mesmo sentido:
ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. EXTRAPOLAÇÃO
DO LIMITE DE RECURSOS PRÓPRIOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CONTÁBEIS.
EXCLUSÃO DO CÁLCULO. RECURSO PROVIDO.I. CASO EM EXAME
7. O artigo 23, § 10, da Lei nº 9.504/1997, reproduzido no artigo 25, § 1º, da Resolução TSE
nº 23.607/2019, estabelece que despesas com honorários advocatícios e contábeis não são
consideradas doações estimáveis em dinheiro, nem devem integrar o cálculo dos limites de
gastos.
8. O Tribunal Superior Eleitoral, em recente julgado (Recurso Especial Eleitoral nº 0600402-
75.2020.6.25.0018), assentou que tais despesas, quando pagas por pessoa física, candidato
ou partido, não estão sujeitas à aferição do limite de recursos próprios.
9. A jurisprudência do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná segue a mesma linha, conforme
decisão nos autos da Prestação de Contas nº 0603072-24, Rel. Des. Fernando Wolff
Bodziak, em 05/06/2023, no sentido de que os valores gastos com serviços advocatícios e
contábeis não constituem irregularidade ou ressalva.
(...)
Tese de julgamento*: "Os valores despendidos com honorários advocatícios e contábeis não
integram o limite de recursos próprios utilizados na campanha eleitoral, devendo ser
excluídos para fins de aferição de extrapolação do limite e aplicação da multa."RECURSO
ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060020336, Acórdão, Relator(a)
Des. Eleitoral Guilherme Frederico Hernandes Denz, Publicação: DJE - DJE, 31/01/2025.

Num. 44509091 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/05/2025 13:16:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051913160118900000043451108
Número do documento: 25051913160118900000043451108
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/05/2025 14:53:17
Dessa forma, à luz da legislação eleitoral, da jurisprudência consolidada no âmbito da Justiça
Eleitoral, não há motivo para manter a aplicação de penalidade ao recorrente. Com efeito, os
valores apontados como excedentes ao limite legal decorrem de equívoco na apuração técnica,
pois incidiram sobre montante legalmente excluído da base de cálculo do limite de
autofinanciamento.
Diante disso, impõe-se o afastamento da multa imposta na sentença de origem e a consequente
aprovação das contas de campanha do recorrente.
Em conclusão, o recurso deve ser conhecido e provido para reformar a sentença a fim de que as
contas sejam julgadas aprovadas, nos termos do art. 74, inc. I da Resolução TSE nº 23.607/2019,
afastando a imposição da multa de R$3.197,45.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto por conhecer e dar provimento ao recurso eleitoral interposto por Paulo
Mac Donald Ghisi, candidato ao cargo de Prefeito no Município de Foz do Iguaçu/PR, para
reformar a sentença e julgar aprovadas as contas, afastando a aplicação da multa pelo excesso
de autofinanciamento no valor de valor de R$3.197,45. (três mil cento e noventa e sete reais e
quarenta e cinco centavos).
É como voto.

Des. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600429-
69.2024.6.16.0147 - Foz do Iguaçu - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA -
RECORRENTES: ELEICAO 2024 PAULO MAC DONALD GHISI PREFEITO, PAULO MAC DONALD
GHISI - Advogados dos RECORRENTES: GRAZIELLE GRUDZIEN - PR107204-A, LUIZ PAULO
MULLER FRANQUI - PR98059-A, DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - PR57666-A, EMERSON
ROBERTO CASTILHA - PR36557 - RECORRIDO: JUÍZO DA 147ª ZONA ELEITORAL DE FOZ DO
IGUAÇU PR.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do voto
do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal

Num. 44509091 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/05/2025 13:16:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051913160118900000043451108
Número do documento: 25051913160118900000043451108
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/05/2025 14:53:17
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Plinio Augusto de Carvalho Penteado,
Guilherme Frederico Hernandes Denz, Jose Rodrigo Sade e Tatiane de Cássia Viese. Presente o procurador
regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 13.05.2025